Tribunal: STF
Processo: RE 249634
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMOS, ADMINISTRADORES E AVULSOS. LEI
COMPLEMENTAR Nº 84/96. MINISTRO-RELATOR. COMPETÊNCIA PARA NEGAR
SEGUIMENTO A RECURSO. ART. 21, § 1º, DO RI/STF E ART. 557, § 1º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O despacho baseou-se em precedente do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, que decidiu no sentido da constitucionalidade da
contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição
pagas ou creditadas aos segurados empresários, trabalhadores
autônomos e avulsos e demais pessoas físicas, prevista no art. 1º da
LC 84/96.
Em face dessa orientação -- da qual não discrepa o acórdão
recorrido -- neguei seguimento ao recurso extraordinário.
Não há como sustentar que a referida decisão, porque
tomada em um único processo, não constitui jurisprudência  sumulada
e, portanto, não pode ser invocada.
Agravo regimental improvido